Tribunal: STF
Processo: ARE 1353890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – NULIDADE DA CDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL AMPLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    1-A CDA possui presunção de legalidade, a ser ilidida pela parte. Eventual inadequação na fundamentação legal da CDA, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa do contribuinte, devem ser comprovados.



    2- O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que “é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.” (AgRg no REsp 1335688/PR) 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passo agora a tratar da aplicação de juros moratórios sobre a multa imposta ao contribuinte em virtude do recolhimento extemporâneo do tributo ICMS.



    Argui o apelante, pela eventualidade, que a incidência de juros moratórios sobre a referida multa contraria os princípios do Direito, posto que as naturezas de ambos seriam incompatíveis, pois enquanto a multa tem um caráter eminentemente punitivo, os juros moratórios possuem natureza de indenização.



    Tal argumentação, contudo, não merece guarida.



    A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela legitimidade da incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva em caso de inadimplemento de crédito tributário.



    Nesse sentido, vale a transcrição da lição do i. Min. Castro Meira, proferida ao julgar o REsp n. 1.129.990/PR, o qual também versava sobre a questão do ICMS:



    [...]



    Assim, considerando que a multa punitiva faz parte da obrigação tributária, sobre a qual incidem os juros moratórios, essa incidência não constitui qualquer violação aos princípios do Direito e é, portanto, legítima. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente